Tribunal: TJSP
Processo: 2322180-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Decisão que indeferiu a tutela antecipada. Autora admite a prestação de serviços médicos, inclusive com a realização de cirurgia ortopédica, o que afasta a probabilidade do direito invocado e a concessão da medida. Recurso desprovido.